Tribunal: STF
Processo: HC 214666
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão cautelar, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Extraio os seguintes trechos (eDOC 4 p. 1): 



    “Nos termos da alínea c do inciso I do art. 105 da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, os habeas corpus quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição. 



    Na espécie, o ato apontado por ilegal foi praticado de forma monocrática pelo Desembargador relator. Ou seja, o Tribunal, por órgão colegiado, não se pronunciou sobre o decreto de prisão impugnado por este writ. 



    Dessa forma, não foi instaurada a competência desta Corte Superior para apreciação da ilegalidade do decreto prisional, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula nº 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Todavia, admite-se a possibilidade excepcional de se conceder a ordem de ofício, em face da manifesta ilegalidade do ato coator. 



    É assente que o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 



    O ato apontado como coator está assentado no inadimplemento das três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação, assim como nas vencidas no decorres do processo. Veja-se: 



    Assim, do que consta da impetração, não vislumbro, de plano, o fumus boni iuris e o periculum in mora autorizadores da concessão da medida in limine litis, mormente porque a decisão ora atacada (fls. 17/18) encontra respaldo na Súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 528, §7º, do Código de Processo Civil, que possibilitam o decreto de prisão não apenas em relação às três últimas prestações vencidas, mas também no tocante às prestações que se vencerem no curso da demanda executiva, porquanto não se tem notícia de quitação do débito alimentar. (e-STJ, fl. 63). 



    Merece ser destaca, por oportuno, que as teses referentes a maioridade e independência financeira da exequente, assim como ao excesso de prazo da prisão, por ora, não foram objeto de apreciação pelo ato apontado como coator, impedindo sua análise neste momento. 



    Nessas condições, INDEFIRO a liminar.”



    Inicialmente, busca-se a revogação do decreto de prisão, pois: a) a prisão civil teria sido decretada por dívida de alimentos pretéritos; b) perda de finalidade da situação de emergência, pelas condições da pessoa da alimentanda; c) excesso de prazo legal da prisão, superior a sessenta dias. 



    Sem prejuízo, pleiteia-se, ainda, a imposição de medidas cautelares diversas, como a prisão domiciliar, em detrimento do atual encarceramento. 



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CRFB, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Calha reiterar, portanto, que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 



    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece ser reformada. 



    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e com fulcro na Súmula 691/STF, bem como no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente